Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA POR INDISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao ressarcimento à autora da quantia destinada ao pagamento de procedimento cirúrgico, a título de danos materiais, no valor total de R$ 16.650,00. Em suas razões recursais, o recorrente requer a declaração de que os valores a serem pagos sejam os fixados em processo administrativo, ou, alternativamente, que seja reconhecida a aplicação da tabela SUS ou, ainda, que seja suspenso o processo até o julgamento do Tema 1033 do STF.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 44255349).

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravados e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

4. No caso do recurso em análise, não se discute se o recorrente deve, ou não, arcar com os custos do procedimento cirúrgico realizado pela parte autora. O que se debate, somente, é sobre os cálculos dos valores a serem pagos e, ainda, eventual suspensão processual até o julgamento do Tema 1033 do STF.

5. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), transitado em julgado no dia 19/02/2022, fixou, em repercussão geral, que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Portanto, não há que se falar em suspensão processual, já que o tema já fora julgado.

6. Sobre o cálculo dos valores, é este o entendimento que vem sendo adotado por esta Turma Recursal, vejamos o julgamento de caso semelhante: “Os valores das despesas apuradas entre 18/05/2022, às 20h21 até o momento da efetiva internação em leito regulado, devem ser ressarcidos pelo Distrito Federal em favor da autora, no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1033 do STF. Nesse sentido: (Acórdão 1425032, 07541948820208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Acórdão 1660398, 07270637020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Portanto, os custos que teve a parte autora no hospital particular para realização do procedimento cirúrgico devem ser ressarcidos no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde.

8. Para o cumprimento de sentença, deverá a autora juntar aos autos os respectivos comprovantes de despesas e especificação dos procedimentos realizados e pagos ao hospital particular para realização da cirurgia no dia 22/06/2022, para fins de adequação dos valores aos critérios adotados para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, o que deve ser processado na fase de cumprimento de sentença.

9. Recurso da parte ré CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a ressarcir à recorrente as despesas decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em hospital particular observando a tabela do SUS.

10. O DISTRITO FEDERAL é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.